Tribunal: STF
Processo: AR 2963
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos II, V e VIII, do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir dois acórdãos, em ações diferentes, proferidos pela Primeira Turma desta Corte, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas, a seguir transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. 1. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes. 2. Não houve, ademais, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação voltada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do apelo, acaso fosse recebido como recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RMS 37.822 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021).



    Foram opostos dois embargos de declaração, sucessivamente, em ambas as ações, os quais restaram rejeitados, todos com aplicação de multa, dado o caráter procrastinatório dos recursos.



    Sobre o processo originário, o autor alega que as decisões proferidas no RMS 37.822 e na Rcl 45.210, teriam sido omissas na análise do mérito recursal, qual seja, a ofensa ao princípio da colegialidade, pois o relator do mandando de segurança interposto no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não enviou o agravo interno para ser apreciado pelo colegiado, havendo supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural. 



    Assim, entende ter ocorrido afronta ao art. 5º, incisos XXXIV, “a”, LIV, LV e LXXVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos arts. 3º, 489, § 1º e incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil.



    Sustenta, também, que a Ministra Rosa Weber estaria impedida de atuar por prevenção nos recursos do ora autor, pois em 2014 não teria conhecido do pedido formulado na Rcl 17.551 pelo mesmo fundamento exarado nas ações que pretende rescindir, o que violaria o disposto no § 2º do art. 69 do Regimento Interno do STF. 



    Afirma que requereu, nas razões dos recursos interpostos nas ações rescindendas, que os processos fossem enviados à Presidência do STF e distribuídos por sorteio, haja vista não ser caso de prevenção; todavia, a Ministra Relatora entendeu ter ocorrido a preclusão, o que não seria correto porquanto recorreu em tempo hábil, dois dias após a publicação da decisão no RMS 37.822. 



    Em relação aos fatos, aduz, in verbis, que:



    “O Autor, ora Recorrente recorreu à 13ª Vara Federal, processo no. 2009.34.00.023922-0, porque a Caixa Econômica Federal não estava convocando os aprovados do concurso de 2008, do Pólo de Brasília, conforme o Edital do concurso, sendo alterado o Edital do concurso depois de homologado, não sendo convocado nenhum dos aprovados do concurso de 2008, do Pólo de Brasília para as vagas que surgiram nas Unidades da Matriz e das Filiais, da Asa Norte, Asa Sul e Setor de Industria, razão da pouca convocação e de ter sobrado milhares de vagas na Caixa Econômica Federal (mais de 5.000 mil vagas) no órgão, sendo imprescindível uma perícia na Caixa Econômica Federal para esclarecimento dos fatos narrados pelo Recorrente. 



    O Recorrente transcreve as milhares de vagas que foram escondidas pela Caixa Econômica Federal para essa Justiça e para os aprovados do concurso de 2008,do Pólo de Brasília, a saber:



    (...)



    Com a devida e máxima vênia, em março de 2010, quando o concurso de 2008, do Autor, ora Recorrente ainda estava na validade (validade: 23 de julho de 2008 à 23 de julho de 2010), a Caixa Econômica Federal abriu um novo certame para o mesmo cargo de nível médio, não contratando os aprovados do concurso de 2008, do Pólo de Brasília, que estavam esperando a sua convocação, a saber do sitio do novo concurso aberto em 2010: 



    http://www.cespe.unb.br/concursos/caixanm22010/ 



    O Recorrente esclarece que a TESE DE REPERCUSSÃO GERAL, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diz que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, GERA AUTOMATICAMENTE o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas prevista no Edital, a saber: 



    O ora Recorrente transcreve Julgado do Supremo Tribunal Federal, com TESE DE REPERCUSSÃO GERAL, RE 837311, a saber:



    (...)



    Em 2009, na 13ª Vara Federal, na ação ordinária, processo nº. 2009.34.00.023922-0, a principio a juiza Isa Catão da 13ª. Vara Federal indeferiu a TUTELA ANTECIPADA para Autor ora Recorrente, VINDO EM JULHO DE 2010 A DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA PARA O AUTOR, ORA RECORRENTE, DOC. ANEXO, mas somente reservando a vaga no órgão, devido a provas robustas e contundentes existente no processo, porque AINDA NÃO HAVIA DETERMINADO A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COMO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO TAMBÉM AINDA NÃO TINHA DETERMINADO UMA PERÍCIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, e estava esperando o resultado do recurso do ora Recorrente, o Agravo de Instrumento, processo no. AI 2009.01.00.061534-8/DF, que tramitava no TRF 1ª. Região, PARA QUE FOSSE JULGADO A TUTELA ANTECIPADA PARA ele. 



    No TRF 1ª. Região, o Douto Relator, o Desembargador Fagundes de Deus,do TRF 1ª. Região, no final de 2009, no Agravo de Instrumento, processo no. AI 2009.01.00.061534-8/DF JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA O AGRAVANTE,ORA RECORRENTE, na forma dos (CPC, Artigos ‘527-I e 557 do Caput c/c RITRF 1ª. Região e artigo 30 inciso XXV’, trancando recursos para ele. 



    Da r. Decisão do Desembargador do TRF 1ª. Região, Fagundes de Deus, o RECORRENTE recorreu com Agravo Regimental/interno, tempestivo, pois era direito dele (do agravante, ora Embargante ), de ocupar uma das milhares de vagas que haviam e foram surgindo no órgão, no decorrer do concurso de 2008, ainda na validade do concurso (23 de julho de 2008 à 23 de julho de 2010), devido a terceirização ilícita no órgão (mais de 12.000 mil terceirizados que teriam que sair do órgão, devido o acordo firmado da Caixa Econômica Federal com o Ministério Público Federal (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA- TAC) e as milhares de vagas que foram criadas ainda da validade do concurso e em 2010 (mais de 5.000 vagas, abaixo transcrito), quando o concurso de 2008, do Recorrente ainda estava na validade (validade do concurso de 2008, de 23 de julho de 2008 à fina de julho de 2010). 



    Com a devida e máxima vênia, o Desembargador do TRF 1ª. Região, Fagundes de Deus, no recurso de Agravo de Instrumento AI 2009.01.00.061534-8/DF, NO TRF 1ª. REGIÃO, se OMITIU e não enviou o Agravo Regimental/interno, tempestivo, do Agravante, ora Embargante para apreciação pelo Órgão fracionado a que pertencia, havendo a OFENSA À COLEGIALIDADE E A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA do seu processo no TRF 1ª. Região, RAZÃO DO ORA EMBARGANTE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA, processo n. 11222-48.2010.4.01.0000 DF, originário do próprio TRF 1ª. Região, para que o seu processo pudesse ter o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório, prevista no art. 5º. LIV e LV, da Constituição Federal, pela ausência de manifestação do Órgão Colegiado daquele TRF 1ª. Região, com a indevida supressão de Instância. 



    O Mandado de Segurança do impetrante, ora Recorrente foi impetrado em 2010, processo n. 11222-48.2010.4.01.0000 DF, originário do próprio TRF 1ª. Região, sendo julgado pelo Presidente do TRF 1ª, Região, em 2012, DENEGANDO A SEGURANÇA PARA O IMPETRANDO, o ora Recorrente, baseando-se na Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, enuncia: 



    ‘NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO’. 



    Com a devida e máxima vênia, a Súmula 267 não era cabível ao caso do impetrante, ora Recorrente. 



    Como o Douto Relator, o Desembargador Fagundes de Deus, do TRF 1ª. Região, em 2009, JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA O AGRAVANTE, ORA Embargante, no Agravo de Instrumento, processo no. AI 2009.01.00.061534-8/DF, na forma dos (CPC, Artigos ‘527-I e 557 Caput c/c RITRF 1ª. Região e artigo 30 inciso XXV’), trancando recursos e não enviou o Agravo Regimental, tempestivo do Agravante, ora Recorrente para ser apreciado pelo Colegiado, e, conforme Jurisprudência abaixo transcrita do Superior Tribunal Federal, (Edcl no AgRg nos Edcl no RMS 24.722/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 23/11/2009), suscitada pelo Agravante, impetrante e ora Recorrente e que foi desconsiderado A SÚMULA 267, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE NÃO SE APLICAVA E NÃO SE APLICA AO CASO IMPETRANTE ORA RECORRENTE PARA DENEGAÇÃO DO WRIT, porque a ‘4. As peculiaridades do caso afastam o óbice da Súmula no. 267/STF, ante a ‘irrecorribilidade prática’ da decisão da autoridade impetrada e a flagrante ilegalidade de sua conduta de negar o julgamento colegiado do agravo regimental...’ 



    A saber da jurisprudência do STJ, (Edcl no AgRg nos Edcl no RMS 24.722/RN, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 23/11/2009), que se aplicava ao caso da demanda mas foi desconsiderada e desprezada por todos os julgadores dos recursos do Recorrente, inclusive pela Eg. Ministra Rosa Weber , do Eg. STF”. (eDOC 1, ID: 058ed724, p. 59/62).



    Ao final, requer, em síntese, a cassação e anulação das decisões proferidas pela Ministra Rosa Weber no RMS 37.822 e na Rcl 45.210, para que o agravo interposto perante o TRF da 1ª Região seja apreciado pelo colegiado, julgando-se improcedentes todos os pedidos da Caixa Econômica Federal. 



    Em 22.5.2023, o autor promoveu o aditamento da inicial, pleiteando a inclusão da União no polo passivo da lide. (eDOC 4, ID: 5ed72bd2).



    É o relatório. Decido.



1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 8.5.2023, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado das decisões rescindendas certificado em 8.10.2021 na Rcl 45.210 e 29.6.2021 no RMS 37.822 (eDOC 11). 



    A parte autora cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC, como demonstrado no eDOC 21, ID: 8b992e74.



    Passo à análise das alegações do demandante.



2) Cabimento da ação rescisória



    De início, anote-se, desde já, que deveriam ter sido propostas duas ações rescisórias, pois as decisões que o autor pretende rescindir dizem respeito a duas ações autônomas de impugnação, com finalidades e pressupostos diferentes. Todavia, tendo em vista que as alegações do demandante são as mesmas em ambos os processos, por medida de economia processual, passo à análise dos vícios alegados nas duas ações (Rcl 45.210 e RMS 37.822) na presente decisão. 



    Pois bem. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina o cabimento da ação rescisória:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    I - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica.



    (...)



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    § 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.



    (...)



    § 5º. Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”. (grifo nosso).



    Em uma breve análise do caput do dispositivo acima transcrito, extrai-se que o cabimento da ação rescisória tem como pressuposto uma decisão de mérito, a não ser que, embora não seja de mérito, impeça i) nova propositura da demanda; ou ii) a admissibilidade do recurso correspondente. 



    In casu, verifica-se de pronto que, conforme alegado pelo próprio autor, os dois acórdãos que pretende rescindir não analisaram o mérito da demanda, ou seja, a pretensão requerida ao Poder Judiciário acerca da ofensa ao princípio da colegialidade e do juiz natural.



    Nada obstante esse fato, como parte dos vícios alegados pelo requerente cingem-se aos argumentos deduzidos pela relatora para não conhecer da reclamação e do recurso ordinário em mandado de segurança, passo a análise desses motivos, com base no inciso II do § 2º do art. 966 do Código de Processo Civil.



      2.1) Impedimento da Ministra Relatora, Rosa Weber



    A competência e a imparcialidade do juiz são pressupostos de validade do processo, cuja falta dão ensejo à rescisão do julgado. 



    Conforme o disposto no art. 966 do Código de Processo Civil acima referido, somente a incompetência absoluta dá ensejo à rescisão do julgado, qual seja, em razão da matéria, da pessoa ou da função, vide:



    “Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.



    Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. (grifo nosso).



     



    Ou seja, a prevenção não é hipótese de rescisão do julgado, por não ser fator de determinação da competência absoluta. A prevenção é apenas um critério de exclusão ou fixação da competência quando dois juízes são igualmente competentes, vide: “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 



    Destarte, conforme preconiza o disposto no art. 69 do Regimento Interno do STF, in verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 1º. O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. (grifo nosso).



    Ora, se o critério da prevenção pode ser prorrogado, não há que se falar em competência absoluta apta a dar ensejo à rescisão do julgado.



    Ad argumentandum tantum, ou seja, apenas a título argumentativo, entendo que foi correta a distribuição do RMS 37.822 por prevenção em relação à Rcl 17.551, pois as ações são semelhantes (parcialmente idênticas), o que pressupõe o reconhecimento da prevenção da relatora da demanda originária, quando forem comuns a causa de pedir OU o pedido, conforme se colhe do art. 55 do CPC: 



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.



    (...)



    § 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifo nosso).



    Inexiste, também, qualquer tipo de impedimento da Ministra Rosa para julgar as referidas ações, cujas hipóteses estão elencadas no art. 144 do CPC, a saber:



    “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:



    I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;



    II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;



    III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



    IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



    V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;



    VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;



    VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;



    VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; 



    IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.



    § 1º. Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.



    § 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.



    § 3º. O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo”. (grifo nosso).



    Nenhuma das hipóteses acima foi alegada na petição inicial do ora requerente, que se limita a argumentar ter ocorrido impedimento por conta da prevenção. A existência ou não de prevenção, não é situação passível de ser alegada em ação rescisória, cujas hipóteses são taxativas, abarcando apenas a existência de incompetência absoluta, que não se confunde com a prevenção, conforme se depreende do art. 966 do Código de Processo Civil. 



    Logo, não existe qualquer incompetência ou impedimento da Ministra Relatora Rosa Weber pra julgar quaisquer das ações sob análise.



      2.2. Violação manifesta à norma jurídica.



    A parte autora aduz que as decisões rescindendas teriam violado o art. 5º, incisos XXXIV, “a”, LIV, LV e LXXVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos arts. 3º, 489, § 1º e incisos IV, V e VI do Código de Processo Civil, pois não teriam analisado o mérito da demanda (princípio da colegialidade, juiz natural e supressão de instância).



    Analisam-se as razões para a negativa de seguimento das ações impugnadas pelo autor.



    2.2.1. RMS 37.822



    No RMS 37.822, o recurso ordinário em mandado de segurança teve seu seguimento negado, porque interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou seguimento a recurso ordinário interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, por sua vez, denegara o mandado de segurança. Confira-se as palavras da relatora:



    “Nada colhe o agravo.



    Como destaquei na decisão unipessoal agravada, as competências recursais ordinárias desta Suprema Corte estão estipuladas em rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Constituição da República, assim redigido:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”



    Na espécie, revela-se, volto a enfatizar, incabível o recurso ordinário, uma vez que sua interposição não se deu contra decisão denegatória da ordem proferida em única instância pelo STJ, mas contra acórdão daquela Corte que julgou recurso ordinário interposto contra decisão denegatória emanada do TRF da 1ª Região, situação sem respaldo no permissivo constitucional em tela.



    Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário. Nesse rumo, em acréscimo às transcritas na decisão agravada, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaquei):



    ‘Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança. 2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36051 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido. (MS 35684 PetA-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019).



    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, “a”, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 3. In casu, tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).’ (RMS 35628 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 28-11-2018 PUBLIC 29-11-2018)



    Observo que, ao contrário do sustentado pela agravante, não houve mera troca do nome do recurso. As razões vertidas na peça recursal interposta contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ são típicas de recurso ordinário (evento 24, fls. 219-236), inclusive com a indicação de ofensa a dispositivos infraconstitucionais. Aliás, em muitos trechos, a peça recursal aparenta constituir mera reprodução do recurso ordinário manejado contra a decisão do TRF da 1ª Região, tanto assim que, além da invocação do permissivo do art. 105, II, “b”, da Magna Carta, há remissão ao STJ como Corte competente para a apreciação do apelo.



    Ademais, diversamente do alegado no agravo interno, não houve, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação endereçada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do recurso, acaso fosse recebido como extraordinário. A respeito do assunto, colho, por ilustrativas, as seguintes ementas (destaques acrescidos):



    ‘EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (RE 1293882 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.’ (ARE 1206594 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)



    Em contraste com o sustentado pelo ora agravante, realço que a Vice-Presidência d